Tribunal: TJDFT
Processo: 0717622-21.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0717622-21.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA DE OLIVEIRA HADDAD AGRAVADO: VICENTE JOSE MARINO D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada pela agravante na qual pleiteia o provimento do agravo de instrumento diante de fatos novos que ocorreram perante o Juízo de Primeiro Grau. As questões supervenientes ao agravo de instrumento, como como os fatos narrados pela agravante em sua petição, não podem ser neste recurso apreciadas, já que este se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o reexame do Tribunal. Registre-se que o agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, pois implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora. Sobre o tema, este Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios já se manifestou: “No caso particular do agravo de instrumento, deve-se observar, ainda, que eventual apreciação de novos documentos, ainda quando referentes a fatos ocorridos anteriormente à interposição do recurso, pode configurar supressão de instância, porquanto não houve apreciação anterior pelo juízo de origem. Outrossim, sobreleva destacar que o agravo de instrumento não comporta dilação probatória, que deve ser realizada na origem, devendo o recurso se ater exclusivamente à insurgência ocasionada em face da decisão lavrada por aquele juízo e devolvida ao reexame deste Tribunal de Justiça. (Acórdão n.1183517, 07051594720198070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/07/2019, Publicado no DJE: 19/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” – grifos nossos. As questões ora apresentas deverão ser resolvidas perante o Juízo de Primeiro Grau que, se entender ser o caso, poderá conceder o efeito suspensivo pleiteado pela agravante. A referida situação poderá atingir o presente recurso por perda superveniente do objeto, mas não tem o condão de modificar o entendimento que este órgão jurisdicional possui quanto à matéria. Nada a prover, portanto, quanto à petição de ID n. 18178281. Prossiga-se na regular tramitação do feito. Brasília – DF, 4 de agosto de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator 10